Tribunal: TJDFT
Processo: 0715472-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Processo : 0715472-33.2020.8.07.0000 DESPACHO Considerando os termos do artigo 10 do CPC, à parte agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade deste agravo, tendo em vista a publicação da decisão recorrida em 14.05.2020. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 15 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator